Tribunal: STF
Processo: HC 210616
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Henrique Correia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Alega, em síntese, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação, na sentença condenatória, do regime inicial semiaberto.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, Ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Conforme se observa dos autos, o paciente foi condenado à 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo o juiz sentenciante negado-lhe o direito de recorrer em liberdade ao manter o decreto de prisão preventiva.



    Destaque-se, entretanto, que esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Cito, seguindo a mesma interpretação – incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar –, dentre muitos outros, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 



    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.



    (HC 138.122, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM O DECRETO PRISIONAL – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA – A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE CONSTITUI MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A PRÓPRIA PENA A QUE FOI CONDENADO – OFENSA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE NORTEADORES DE TODA E QUALQUER INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO NO CAMPO DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS EM NOSSO PAÍS – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (HC 185.087-AgR, ministro Celso de Mello)



    Agravo regimental no ‘habeas corpus’. Direito Penal. Processual Penal. Constitucional. Incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena e a manutenção de prisão preventiva até que seja julgada apelação interposta pela defesa. Constrangimento ilegal. Ordem concedida (art. 192 do RISTF). Precedentes. Pretensão de reforma da decisão por meio da qual foi afastada a custódia. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A imposição, cautelarmente, de regime mais gravoso à liberdade do paciente do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal traduz verdadeiro constrangimento ilegal, a justificar a concessão do ‘habeas corpus’.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.908 AgR, Ministro Dias Toffoli)



    PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – PENA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 



    A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva.



    (HC 198.912, Ministro Marco Aurélio)



    Entendo, desta forma, que o magistrado de primeira instância, ao manter o decreto de prisão preventiva imposto ao paciente, decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, facultando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 0011723-40.2019.8.24.0023/SC) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator